Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721415-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUVENAL RODRIGUES DE MORAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 521, III E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 520, inciso V, determina a prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença. O artigo 521 estabelece exceções onde a caução poderá ser dispensada. 2. No caso dos autos, em que pese o cumprimento provisório de sentença estar em consonância com o Recurso Especial 1.319.232/DF, o STJ deu provimento ao agravo interno para determinar o processamento do Recurso Especial, com a consequente análise da existência de repercussão geral sobre a matéria, o que afasta a dispensa da caução. 3. Em se tratando de cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, que alcança pessoas indeterminadas, a repercussão econômica destas execuções pode atingir valores elevados e afetar a instituição financeira, o que atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 520, inciso IV, e 521, incisos I, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter dispensado a prestação de caução para o levantamento dos valores depositados judicialmente na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJPR, TJRS, TJSC, TJSP, TJTO e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 520, inciso IV, e 521, incisos I, III e IV, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora decidiu não ser possível o levantamento do valor depositado sem a prestação de caução, diante do risco de ser causado grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, nos termos dos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015